Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705274-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: NAYANA LETICIA COSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por N. L. C. em face de decisão prolatada pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que, nos autos 0706997-64.2025.8.07.0016, indeferiu pedido de medidas protetivas formulado em desfavor de P. M. O., seu ex-namorado. Na peça inicial (ID 68767827), a reclamante narra em síntese, que namorou por 1 ano e 6 meses com P. M. O., tendo o relacionamento terminado em "agosto de 2025" (sic). Relata que o ex-namorado sempre apresentou comportamento manipulador e já a agrediu moralmente, mas ela não chegou a registrar ocorrência. Diz que, desde o fim do relacionamento, o reclamado vem enviando mensagens frequentes, insistindo na reconciliação, e analisando suas redes sociais. Alega que, há aproximadamente uma semana, participou de um processo seletivo na rede de academias Smart Fit, local em que o reclamado também trabalha. Declara que, ao tomar conhecimento de que a reclamante estava participando, o reclamado deu um jeito de tirá-la da seleção, o que lhe causou grande abalo emocional. Assevera que o reclamado tem obsessão por ela, razão pela qual teme por sua vida e saúde mental. Alega que as medidas protetivas foram indeferidas, sob o fundamento de que não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Pondera que o reclamado insiste em perturbar sua tranquilidade e desde então faz uso de medicamentos, de modo que o afastamento do agressor seria essencial para o avanço de seu tratamento e estabilização emocional. Argumenta que a concessão das medidas protetivas deve se basear no princípio da precaução, para evitar maiores danos. Acrescenta que vem sendo vítima de violência psicológica e vem passando por tratamento em decorrência do intenso abalo emocional que os fatos narrados lhe causaram. Defende que a proteção conferida pelas medidas protetivas não se limita à agressão física, mas também psicológica. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar. Ao final, pede a concessão da liminar para deferir as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato em desfavor do reclamado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do disposto no artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante compareceu à Delegacia no dia 28/01/2025 e requereu as medidas protetivas de urgência, narrando (ID 68767828 – pág. 5): Informa que namorou com P. M. O. por 1 (um) ano e 6 (seis) meses, não possuindo filhos dessa união, esclarecendo que o relacionamento terminou em 25 de agosto de 2025. Segundo a declarante, P. sempre apresentou comportamento manipulador, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo agredido moralmente a vítima em ocasiões anteriores. Contudo, N. nunca registrou ocorrência policial contra o ex-namorado. Informa que P. não faz uso de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes. Ressalta que, desde o fim do relacionamento, P. continua insistindo para que reatassem, enviando mensagens frequentes e costumando analisar as redes sociais da declarante. Em uma ocasião, no ano de 2024, o autor entrou em contato com a vítima dizendo que sua filha estava com saudades dela, utilizando-se de subterfúgios emocionais para tentar estabelecer contato. Há cerca de uma semana, a declarante, por indicação de uma amiga, participou de um processo seletivo na rede de academias Smart Fit. Foi indicada para entrevistas em 03 (três) unidades: Smart Don Bosco, Smart Açaí (Asa Norte) e Smart 3 (Guará II). A declarante expressa que P. também trabalha na rede Smart Fit, exercendo a função de líder de unidade. Ao perceber que a declarante participaria da seleção, ele expôs a situação para o superior da rede Smart Fit, informando que não trabalharia com sua ex-namorada. Após esse ocorrido, a declarante recebeu uma ligação da diretoria da Smart Asa Sul, informando que não poderia trabalhar na rede devido ao vínculo com P. Não obstante, foi direcionada para a unidade do Guará para realizar a entrevista, onde lhe foi perguntado se conhecia alguém da rede. De forma inexplicada, os entrevistadores disseram que seu currículo ficaria em um banco de talentos. A declarante teve conhecimento de que o autor a expôs de forma que não conseguisse a vaga pretendida, o que causou grande dano emocional. Ela gostaria de registrar que, no dia 03 de janeiro de 2025, por volta de 22h20, P. enviou uma mensagem à declarante, dizendo: "EU SÓ QUERIA TIRAR VOCÊ DA CABEÇA... SÉRIO, JÁ TÁ FICANDO CHATO PQP (...)". O autor também mencionou que possuía uma foto da declarante, a qual olhava para se lembrar dela. A declarante teme por sua vida e saúde mental, uma vez que o autor nutre verdadeira obsessão por ela. Ressalta que tal conduta é reiterada, não suportando mais o abalo psicológico causado pela situação, esclarecendo que está fazendo tratamento psicológico. Desde então, tem enfrentado crises de ansiedade e se sente emocionalmente abalada. Neste ato, a ofendida requereu e/ou representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento da queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as requereu em termo próprio. (...) (g.n.) As medidas protetivas foram indeferidas pelo Juízo reclamado, sob os seguintes fundamentos (ID 68767828 – pág. 23): Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Alega a requerente que terminou relacionamento com o requerido em agosto de 2024 e desde então o requerido insiste em reatar o relacionamento, todavia, traz aos autos situações antigas afirmando que no ano de 2024, sem se delimitar a contento no tempo, recebeu ligação do requerido dizendo que a filha desse estava com saudade dela e que no dia 3 de janeiro de 2025 recebeu uma mensagem do requerido. Certo é que o último contato entre os envolvidos se deu no dia 3 de janeiro de 2025 e tão somente no dia de hoje, 28 de janeiro, a requerente optou por ir à delegacia registra os fatos o que retira a contemporaneidade necessária à aferição de concreta situação de risco. Registro, inclusive, que a violência psicológica tem que ser aferida pela potencialidade lesiva da conduta e não pela eventual suscetibilidade da parte que se considera ofendida, já que a mensagem enviada à requerente no dia 3 de janeiro de 2025 não tem qualquer conteúdo ameaçador, apenas contém um desabafo do requerido, denotando que sente falta da requerente e não consegue esquecê-la, o que se deu após se encontrarem no local de trabalho do ora requerido, onde Nayana buscava uma vaga de emprego. (...) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Relevante ponderar que o âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo, que assim dispõem: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023). No entanto, no caso, em que pese a narrativa da reclamante, não se vislumbra situação de violência perpetrada pelo reclamado. Como relatado pela própria reclamante, ela terminou o relacionamento com o reclamado em agosto de 2024 e desde então ele vem mandando mensagens, insistindo na reconciliação, e analisando suas redes sociais, situações que são consideradas comuns após o fim de um relacionamento, não caracterizando, por si só, episódio de violência. Ademais, o último contato entre eles foi por mensagem em 03/01/2025. Como mencionado na decisão, além de não se vislumbrar tom ameaçador na mensagem, mas apenas um desabafo, o decurso do tempo até o registro da ocorrência, em 28/01/2025, retiram a contemporaneidade necessária para aferir o risco. Além disso, não se tem notícias de que o reclamado esteja perseguindo a reclamante nos locais habitualmente frequentados por ela. Logo, de fato, não se vislumbra situação de violência física ou psicológica que justifique o deferimento das medidas protetivas requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo reclamado o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o interessado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator